Tribunal: TJBA
Processo: 8063348-71.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLRARAÇÃO n. 8063348-71.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE: ANDRE NEI TORRES NOGUEIRA e outros Advogado(s): MARIA ELISA CALDAS SANTOS registrado(a) civilmente como MARIA ELISA CALDAS SANTOS, FELIPE MATHEUS MATOS DE SANTANA, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, GABRIELA DA CONCEICAO DE SOUZA EMBARGADO: BANCO PAN S.A. e outros Advogado(s):CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, FELIPE MATHEUS MATOS DE SANTANA, MARIA ELISA CALDAS SANTOS registrado(a) civilmente como MARIA ELISA CALDAS SANTOS, MATEUS OLIVEIRA ROCHA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO. ALEGADA OMISSÃO SOBRE CANCELAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TEMAS AFETOS À INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu provimento à apelação para acolher preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença que havia julgado parcialmente procedente pedido revisional formulado contra instituição financeira. O embargante alega omissão quanto à ausência de determinação de cancelamento da consolidação da propriedade fiduciária e quanto à aplicação de sanções por litigância de má-fé. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão no acórdão quanto à necessidade de determinação expressa de cancelamento da consolidação da propriedade registrada no R.13 da matrícula 28.715; (ii) o acórdão deveria ter se pronunciado sobre a aplicação de sanções por litigância de má-fé ao banco recorrido, nos termos do art. 81 do CPC. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado analisou fundamentadamente a preliminar de cerceamento de defesa, reconhecendo a necessidade de produção de prova pericial contábil e determinando o retorno dos autos à origem. 4. A suposta omissão quanto ao cancelamento da consolidação não subsiste, pois a anulação da sentença implica reabertura da fase instrutória, na qual será apurada a existência ou não da mora, condição essencial à consolidação da propriedade fiduciária. 5. A decisão que concedeu efeito suspensivo à apelação já havia suspendido os leilões, tutelando provisoriamente o bem objeto do contrato. 6. Também não há omissão quanto à alegada má-fé processual, cuja análise exige exame de fatos ainda controvertidos e pendentes de apuração pericial, sendo incabível manifestação sobre o tema neste momento processual. 7. A ausência de manifestação sobre tais pontos decorre da lógica da anulação da sentença, que restabelece a fase de instrução probatória, e não da existência de omissões a serem sanadas. 8. Os embargos configuram tentativa de rediscutir o mérito do julgado, finalidade estranha à via eleita, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. A anulação da sentença por cerceamento de defesa restabelece a fase instrutória do processo, sendo prematura qualquer manifestação sobre cancelamento de consolidação da propriedade fiduciária. 2. A análise de eventual má-fé processual depende de apuração fática, não cabendo decisão sobre o tema na ausência de instrução probatória. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 66757/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01.07.2024. STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8063348-71.2019.8.05.0001, sendo Embargante Andrei Nei Torres Nogueira e Embargado Banco Pan S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Relatora Desembargadora